Tribunal: TJSP
Processo: 1040948-58.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação - Ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) – Laudo pericial – Ausência de incapacidade funcional – Improcedência declarada em primeiro grau mantida.

Se o laudo pericial comprovou que não há incapacidade laboral para a vítima do acidente automobilístico, incabível a indenização.

Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1040948-58.2018.8.26.0576
Voto no 43.233 cac
Registro: 2020.0000183484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040948-58.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante KEVIN ALAN NEVES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1040948-58.2018.8.26.0576
Voto no 43.233 cac
Apelação no 1040948-58.2018.8.26.0576
Apelante : Kevin Alan Neves de Souza
Apelada : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat
Comarca: São José do Rio Preto (7a Vara Cível)
Juiz : Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
VOTO No 43.233
Apelação - Ação de cobrança de seguro obrigatório
(DPVAT) Laudo pericial Ausência de incapacidade
funcional
Improcedência declarada em primeiro grau
mantida.
Se o laudo pericial comprovou que não há incapacidade
laboral para a vítima do acidente automobilístico, incabível
a indenização.
Apelação desprovida.
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 173/174 foi julgada
improcedente ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório
Dpvat, condenado o autor ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em dez por
cento sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade
processual. Apela o vencido, o qual insiste em seu direito de receber a
diferença da indenização paga, tendo-se em conta que o percentual de
sua incapacidade foi quantificado em percentual menor do que o real e
com o qual não concorda. Pleiteia, assim, a reforma da r. sentença.
Vieram contrarrazões, em defesa da inalterabilidade do julgamento
proferido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1040948-58.2018.8.26.0576
Voto no 43.233 cac
Trata-se de ação de cobrança de diferença de
seguro obrigatório devido, segundo narra a inicial, por força da
incapacidade
permanente
do
autor
decorrente
de
acidente
automobilístico por ele sofrido. A r. sentença julgou improcedente o
pedido, sob o fundamento de não estar o autor incapacitado nem
parcialmente. Apela o vencido, o qual insiste no seu direito ao
recebimento do valor integral da indenização. Vieram contrarrazões, em
defesa da inalterabilidade do julgamento proferido.
É o relatório.
Narra a inicial ter o autor sofrido acidente
automobilístico em 8 de junho de 2018 e, em decorrência das lesões de
natureza grave sofridas no quadril ficou com limitação permanente em
grau intenso no membro inferior esquerdo, fato que o levou a requerer
administrativamente o pagamento da indenização referente ao seguro
obrigatório, tendo recebido a quantia de R$1.687,50, conforme relatório
de sinistro de demonstrativo de pagamento que juntou aos autos.
A r. sentença julgou improcedente a pretensão
inicial, sob o fundamento de que o autor não apresenta incapacidade,
segundo apurado em perícia médica realizada.
Pois bem.
Em que pese a discordância do autor, não
existem nos autos elementos suficientes para desmerecer o laudo
pericial, dos quais se pudesse extrair a conclusão contrária à do
especialista da área médica de que ele possui alguma sequela
morfológica ou funcional decorrente do acidente sofrido.
Submetido o autor à perícia médica, o perito
assim se manifestou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1040948-58.2018.8.26.0576
Voto no 43.233 cac
(...) “Para a confecção do presente trabalho
pericial foi realizada anamnese, exame físico, análise dos documentos
médico legais de interesse ao caso e revisão da literatura médica sendo
constatado que Periciando sofreu acidente de trânsito, com lesão ao
seu patrimônio físico, na forma de fratura da cabeça de fêmur esquerdo
e luxação do quadril esquerdo. Fez tratamento conservador e
fisioterapia, com boa recuperação e total consolidação de sua fratura,
sem deixar sequelas.”
Com a seguinte conclusão:
“Há nexo causal entre o acidente e a lesão.
Não há dano físico sequelar indenizávez, de
acordo com a Tabela do DPVAT.” (fl. 160).
Portanto, não constatada a presença de sequela
funcional a ser enquadrada na Tabela do DPVAT, não faz o autor jus à
complementação indenizatória pleiteada.
Sendo assim, não há o que ser alterado na r.
sentença como proferida, razão pela qual fica mantida pelos seus
próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, nos termos
do art. 252 do Regimento Interno desta Corte.
Por conseguinte, nego provimento à apelação.
Por força do art. 85, § 11. Do CPC, ficam os honorários advocatícios
majorados para a alíquota de doze por cento, observada a gratuidade da
justiça concedida do autor.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica